Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708788-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 27.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR